Tribunal: TJSP
Processo: 2220980-52.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Ordem Urbanística
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO CAUÇÃO. Vício não configurado. Valor do depósito considera o momento em que se deu o ajuizamento da ação e aquele que foi atribuído à causa.

ACÓRDÃO RESCINDENDO. Demolição de imóvel. Motivação empregada pelo julgado. Descumprimento da descumpre norma de

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO.

FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO CAUÇÃO. Vício não configurado. Valor do depósito considera o momento em que se deu o ajuizamento da ação e aquele que foi atribuído à causa.

ACÓRDÃO RESCINDENDO. Demolição de imóvel. Motivação empregada pelo julgado. Descumprimento da descumpre norma de postura municipal.

NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO JUDICIAL. Não configuração. Hipótese em que houve tentativa de ocultação devidamente certificada pelo oficial de justiça. Validade do ato de comunicação em razão da aparente tentativa de frustrar a citação.

ERRO DE FATO. Não ocorrência. Dispositivo legal equivocadamente utilizado pela decisão colegiada impugnada. Lei de São José dos Campos. Mero erro material que não altera o resultado da demanda. Comprovação do descumprimento da norma de postura. Consequência jurídica. Demolição. Consequência também prevista no código de obras do município de São Paulo.

PROVA NOVA. Inexistência. Documento que atesta a regularidade, segurança e estabilidade da obra. Atestado assinado por engenheiro. Documento já utilizado na via extrajudicial pela parte. Existência do documento anterior ao trânsito em julgado, conhecido pela parte e incapaz, por si só, de conduzir à alteração do julgado.

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000963468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória
no 2220980-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PERICLES PINHEIRO, é réu PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
CARLOS
EDUARDO
PACHI
(Presidente),
DÉCIO
NOTARANGELI, OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE CARVALHO, LEONEL
COSTA E REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21978
Ação Rescisória n. 2220980-52.2020.8.26.0000
Natureza: Ordem Urbanística
Comarca: São Paulo
Autor: Péricles Pinheiro
Réus: Município de São Paulo
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRETENSÃO
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO
EM JULGADO.
FALTA
DE
PRESSUPOSTO
PROCESSUAL.
INSUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO CAUÇÃO. Vício não
configurado. Valor do depósito considera o momento
em que se deu o ajuizamento da ação e aquele que foi
atribuído à causa.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. Demolição de imóvel.
Motivação empregada pelo julgado. Descumprimento
da descumpre norma de postura municipal.
NULIDADE DA CITAÇÃO NA AÇÃO NA AÇÃO DE
CONHECIMENTO EM QUE SE FORMOU O
TÍTULO JUDICIAL. Não configuração. Hipótese em
que
houve
tentativa
de
ocultação
devidamente
certificada pelo oficial de justiça. Validade do ato de
comunicação em razão da aparente tentativa de
frustrar a citação.
ERRO DE FATO. Não ocorrência. Dispositivo legal
equivocadamente utilizado pela decisão colegiada
impugnada. Lei de São José dos Campos. Mero erro
material que não altera o resultado da demanda.
Comprovação do descumprimento da norma de
postura.
Consequência
jurídica.
Demolição.
Consequência também prevista no código de obras do
município de São Paulo.
PROVA NOVA. Inexistência. Documento que atesta a
regularidade, segurança e estabilidade da obra.
Atestado assinado por engenheiro. Documento já
utilizado na via extrajudicial pela parte. Existência do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documento anterior ao trânsito em julgado, conhecido
pela parte e incapaz, por si só, de conduzir à alteração
do julgado.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.
PÉRICLES PINHEIRO ajuizou ação rescisória para o fim de
desconstituir o acórdão prolatado nos autos do processo n.
1024524-60.2015.8.26.0053 (fls. 566/581 dos autos originários), pela 9a Câmara
de Direito Público, relatoria do Desembargador Rebouças de Carvalho.
Em síntese, o autor alega: (i) a nulidade da citação por
não terem sido esgotados todos os meios para localização do réu, ora requerente
da presente rescisória; (ii) a existência de prova nova capaz de alterar o
julgamento; (iii) o erro de fato consistente na utilização, pela turma julgadora,
de dispositivo legal que nada se relaciona com o caso (artigo 121 da LCM
428/2010); (iv) a configuração dos requisitos para a concessão da tutela
provisória.
Foi indeferida a tutela provisória (fls. 164/166).
Regularmente citado, o réu apresentou contestação (fls.
180/194).
O autor apresentou réplica (fls. 199/231)
É o relatório.
Rejeito a objeção processual atinente à falta de
pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo em razão da
insuficiência do depósito realizado pelo autor.
O autor realizou o depósito considerando o valor atribuído

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
à causa no momento do ajuizamento da ação rescisória. Se o Município não se
conforma a operação realizada, deveria ter impugnado o valor da causa buscando
readequá-lo.
Ultrapassada a objeção processual, passo a analisar o
substrato da demanda.
A ação foi manejada para desconstituir o acórdão que
reconheceu o direito de o Município demolir o imóvel do autor em razão de
ofensa à ordem urbanística (Processo n. 1024524-60.2015.8.26.0053), em que era
autor o Município de São Paulo (réu na presente rescisória) e réu Péricles Pinheiro
(ora autor da presente rescisória). Sustenta a nulidade da citação, porquanto o
réu, autor na ação de origem, não teria esgotado todos os meios de localização
do autor, réu na ação de origem. Além disso, sustenta que existe prova nova
capaz de alterar o resultado do julgamento. Por fim, aduz que o acórdão partiu
de premissa equivocada, porquanto teria utilizado dispositivo legal não aplicável
ao caso.
Não há falar em nulidade da citação.
Ciosa
leitura
dos
autos
originários
(Processo
n.
1024524-60.2015.8.26.0053) revela que o réu criou diversos embaraços para não
ser citado, dificultando a ação do oficial de justiça que compareceu por diversas
vezes no endereço indicado pelo Município, havendo indícios razoáveis de que os
pais do então réu estavam criando artifícios para impedir o implemento do ato
citatório.
Em razão disso, o oficial de justiça relatou todos os fatos,
inclusive o requerimento ao juízo corregedor da central de mandados para a
citação por hora certa, que acabou sendo realizada na pessoa de Zé Roberto, pai
de Péricles Pinheiro, ora autor da presente ação rescisória.
Bom que se diga que a certidão lavrada pelo oficial de
justiça goza de fé pública, não havendo qualquer prova de que os fatos relatados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
são inverídicos.
Nesse contexto, se o oficial já havia localizado o réu e
tinha sérias suspeitas da tentativa de frustrar o ato de comunicação, são
despiciendas as diligências para localização de outros endereços do réu.
Bom que se diga que não houve prejuízo, porquanto foi
nomeado curador especial ao réu que apresentou contestação em seu favor.
Se há tanta preocupação com a validade da citação, é
incoerente que o réu não tenha comparecido aos autos de origem e apresentado
de defesa, especialmente porque tinha conhecimento da ação e tentava se
ocultar (esse fato não é negado por Péricles Pinheiro, que se limita a exigir novas
diligências para tentativa de citação pessoal da parte naqueles autos).
Além disso, não há falar em erro de fato.
Como se sabe, “a ação rescisória fundada em erro de fato
pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha
considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos
casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento
judicial sobre ele (art. 966, § 1o, do CPC/2015). Isso porque, se houve
controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de
erro de fato” (STJ, AgInt na AR 5.849/RS, 2a Seção, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 23.08.2017).
A decisão colegiada impugnada está escorada em
dispositivo legal de município diverso (artigo 121 da LCM 428/2010 de São José
dos Campos). Assim, o autor sustenta que há erro de fato apto a anular o
acórdão.
Contudo, como bem observado pelo Município, trata-se de
mero erro material. O artigo 88 da Lei Municipal de São Paulo n. 16.421/17

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
possibilita o ajuizamento de ação demolitória no caso de descumprimento de
postura urbanística se não atendida a ordem de regularização. O dispositivo
equivocadamente utilizado pelo relator do recurso de apelação trata exatamente
da possibilidade do manejo de ação demolitória para sanar a irregularidade da
postura urbanística.
O que efetivamente foi relevante para definir a
possibilidade de demolição do imóvel é a demonstração do descumprimento da
postura municipal, o que foi exaustivamente comprovado em juízo pelo
Município. Com a demonstração da proposição de fato (descumprimento do
código de postura), a consequência jurídica é a demolição, cujo fundamento
pode ser encontrado não apenas no código de obras municipal, mas em todas as
leis federais que disciplinam o tema, inclusive no próprio Plano Diretor do
Município.
Dessa forma, pouco importa a norma aplicável (lei n.
11.228/92 ou lei 16.642/17), pois a demolição também está prevista no item
6.2.3 do Anexo I da Lei 11.228/92, arguida pelo autor.
Independentemente disso, não houve afirmação de fato
não ocorrido ou desconsiderado fato efetivamente ocorrido, mas mero equívoco
na utilização do fundamento legal pertinente.
Como se vê, há mero erro jurídico material que não altera
o resultado do julgamento.
Por fim, não há falar em prova nova.
O autor alega que não teve a oportunidade de apresentar
prova da segurança e estabilidade da construção.
O inciso VII do artigo 966 do CPC estabelece que “a
decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)
obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe
assegurar pronunciamento favorável”.
O próprio autor reconhece que o documento já havia sido
apresentado à Prefeitura no processo administrativo de apuração da violação da
norma de postura. Isso significa que o documento já existia à época do trâmite da
ação de origem.
Como se sabe, “o documento novo que
propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do
Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da
decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde
fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do
pronunciamento jurisdicional" (STJ, AgRg no REsp 1407540/SE, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
18/12/2014).
No caso dos autos, o documento existia antes do trânsito
em julgado, não era ignorado pelo autor, já que fez uso do mesmo na via
extrajudicial e, de outra banda, não é suficiente, por si só, para conduzir à
procedência do pedido mediato, pois certamente a proposição de fato se revela
complexa e, portanto, demanda a produção de prova técnica para dirimir a
controvérsia.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido mediato,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso
I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, o autor deverá arcar com as despesas
processuais, bem como honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 5.000,00,
valor que considero adequado para remunerar o procurador municipal.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de
levantamento referente ao depósito caução realizado pela parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
P.R.I.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator